Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.
1. Não caracteriza omissão a ausência de fixação de honorários recursais se, na origem, não houve fixação de verba honorária contra o apelante vencido.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.